Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros moratórios e correção monetária. Incidência devida.
Tratando-se de cumprimento de sentença referente a encargos contratuais decorrentes do pagamento tardio do preço, incidem juros moratórios e correção monetária até a data em que houver a quitação.